Tribunal: TJPA
Processo: 0021449-42.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021449-42.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: JOSE AMERICO MORAES DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que o condenou ao fornecimento gratuito de medicamentos a paciente com hepatite C. Realizado juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode figurar sozinho no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, à luz do Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade dos entes federados é solidária, sendo possível acionar apenas o Estado.

4.A competência da Justiça Federal prevista no Tema 1.234 aplica-se apenas a ações ajuizadas após 19/09/2024.

5.Como a ação foi proposta em 2008, mantém-se a competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos.

2.A Justiça Estadual é competente para julgar ações ajuizadas antes da vigência do Tema 1.234 do STF.

..........................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I e 196; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, RE 1.366.243/SC-ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em sede de juízo de retratação,
MANTER INTEGRALMENTE o acórdão recorrido
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 273 DO Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)”

.........................................................................................

“Art. 273. O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal submeterá a juízo de retratação o acórdão que divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, fixado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.

Cuida-se de novo julgamento, em observância à sistemática dos recursos repetitivos, atinente ao agravo interno interposto no âmbito do reexame necessário, o qual confirmou decisão que impôs ao ESTADO o dever de fornecer, os medicamentos
Interferon Alfa Peguilado
e
Ribavirina
, no bojo da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JOSÉ AMÉRICO MORAES DE SOUZA
, paciente idoso diagnosticado com hepatite C viral.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por José Américo Moraes de Souza, objetivando compelir o Estado do Pará ao fornecimento de fármacos essenciais ao tratamento da referida enfermidade, sob o fundamento do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido, fundamentando-se na responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Mediante decisão monocrática consubstanciada no Id nº 5457445, mantive integralmente a sentença recorrida, em razão da urgência e da imprescindibilidade do fármaco requerido, evidenciadas pelos documentos acostados aos autos, em especial pelos laudos médicos e pela prescrição constante do Id nº 5127191 – págs. 72/73, os quais demonstram de forma inequívoca a necessidade do tratamento pleiteado. A decisão reexaminada, assim, revela-se escorreita, não comportando qualquer reparo.

Contra a decisão monocrática (Id nº 5457445), o ESTADO DO PARÁ interpõe agravo interno (Id nº 5795693), alegando ser da UNIÃO a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, nos termos do art. 19-M da Lei nº 8.080/90, e apontando ofensa às normas constitucionais de competência e orçamento. Requer o provimento do recurso, que é
conhecido e desprovido por unanimidade
pela 2ª Turma de Direito Público.

Irresignado com o acórdão de Id nº 9276363, o ESTADO DO PARÁ interpõe recurso extraordinário (Id nº 9974296), alegando violação ao art. 109, I, da CF/88 e divergência em relação à tese fixada pelo STF no RE 855.178 (Tema 793). Sustenta a imprescindibilidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nas hipóteses de fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, integrantes dos Grupos 1A ou 1B do CEAF, ou oncológicos, cujo custeio é de competência federal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 10387320).

Devolvidos os autos à Turma, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a Corte manteve seu entendimento, à luz do Tema 1.234 do STF, que afastou a aplicação do Tema 793 ao caso, fixando a competência no juízo de origem e vedando a inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo daquele tema.

O acórdão (Id nº 17943515) reafirma a competência da Justiça Estadual, conforme o Tema 1.234 do STF, amparado por jurisprudência recente (TRF-4, AI 5001725-81.2023.4.04.0000, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 16/05/2023)

Após o rejulgamento do feito pela Turma Julgadora, os autos retornam à Vice-Presidência para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Considerando a similitude entre a controvérsia destes autos e a matéria tratada no Tema 1.234 de repercussão geral, foi determinado o sobrestamento do feito (Id nº 18835054), por decisão do Exmo. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, então Vice-Presidente desta Corte, até o julgamento definitivo do RE nº 1.366.243/SC, ocorrido em 16/09/2024, cujo trânsito em julgado verificou-se em 07/03/2025.

Comunicado o levantamento da suspensão pelo NUGEPNAC ao setor da Vice-Presidência desta Corte (ID 25639694), novamente deliberou-se pela remessa dos autos ao órgão julgador de origem, a fim de que se procedesse à verificação da conformidade da controvérsia à tese firmada em sede de repercussão geral no Tema 1.234, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Trata-se de
reanálise do acórdão
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.234
da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC).

O Recurso Extraordinário foi interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a decisão que o condenou ao fornecimento dos medicamentos
INTERFERON ALFA PEGUILADO e RIBAVIRINA
ao paciente José Américo Moraes de Souza, diagnosticado com hepatite C viral.

A controvérsia principal, levantada pelo Estado do Pará, cinge-se à sua alegada ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, pugnando pela inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, com base no Tema 793 do STF.

A tese não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), firmou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A interpretação consolidada do referido tema, tanto pelo STF quanto pelo STJ, é no sentido de que a responsabilidade dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. A solidariedade não implica em litisconsórcio passivo necessário. A tese do Tema 793, ao prever o direcionamento do cumprimento e o eventual ressarcimento, visa a organizar a repartição de encargos administrativos e financeiros
interna corporis
, ou seja, entre os próprios entes públicos, não podendo ser oposta ao cidadão como óbice ao seu direito fundamental à saúde.

Posteriormente, buscando dirimir as controvérsias acerca da competência jurisdicional, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.234
, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, fixou o seguinte entendimento:

"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:"I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do (s) medicamento (s) não incorporado (s) qu

que deverá(ão) ser somado (s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II - Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III - Custeio (...)".

Contudo, ao julgar os Embargos de Declaração opostos em face de tal decisão, a Suprema Corte modulou os efeitos do julgado, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234.

[...]

IV. Dispositivo e tese

[...]

3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados.
Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025) (grifo nosso)

No caso dos autos, a presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada no ano de
2008
, conforme se depreende da numeração processual, tendo sua sentença de piso proferida em
26 de novembro de 2019
. Ou seja, a demanda foi proposta muito antes da data fixada para o início da vigência das novas regras de competência (19/09/2024).

Portanto, em razão da modulação de efeitos determinada pelo STF, as regras de competência estabelecidas no Tema 1.234 não se aplicam ao presente feito, restando mantida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.

Desta feita, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão devidamente comprovadas nos autos, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente, com risco real de agravamento do quadro clínico do paciente.

No caso em tela, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau, agiu com acerto e prudência. Analisou detidamente os fatos e as provas, em especial a condição de saúde do recorrido e a prescrição médica, e concluiu pela obrigação do Estado do Pará em fornecer os fármacos
INTERFERON ALFA PEGUILADO e RIBAVIRINA
, essenciais ao tratamento da hepatite C viral que o acomete. Tal decisão concretiza o direito fundamental à vida e à saúde do paciente, em conformidade com a jurisprudência consolidada à época da propositura da ação e que se mantém hígida para o caso, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, em juízo de retratação, voto por
MANTER INTEGRALMENTE
o acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID 9276363), por estar em consonância com a tese firmada no Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF, considerada a modulação de seus efeitos.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/09/2025